Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-10.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEYTON GOMES DE MATOS - CPF: 834.515.871-49 (EMBARGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000202-10.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA

EMBARGADO: CLEYTON GOMES DE MATOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – OMISSÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA

–
NÃO CONFIGURAÇÃO
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

Cláusulas abusivas podem e devem ser declaradas nulas independentemente de pedido da parte, por ser matéria de ordem pública, o que permite o efeito translativo

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000202-10.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: - RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA

EMBARGADO: - CLEYTON GOMES DE MATOS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível
interposta de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação para “
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, devendo a requerida restituir ao requerente 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos (R$ 7.058,15), a serem pagos em parcela única, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado
”, e improcedente a Reconvenção.

A embargante alega
que a Câmara foi omissa quanto à prescrição do suposto direito da parte contrária à restituição da comissão de corretagem. Acrescenta que, ademais, inexiste referida obrigação, já que esse pagamento era de responsabilidade da própria Incorporadora
.

Afirma que o aresto é contraditório pois foi
ultra petita
ao declarar nula a cláusula 6.5 do contrato, uma vez que o ora embargado não formulou essa pretensão.

Aduz que a avença não foi efetivada por culpa exclusiva do comprador.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000202-10.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA

EMBARGADO: CLEYTON GOMES DE MATOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão quanto à prescrição do suposto direito do ora embargado à restituição da comissão de corretagem.

Porém, constou com clareza no acórdão que não é esse o pedido inicial, mas sim de devolução da quantia paga como sinal.

Alega também que o aresto é
ultra petita
ao declarar nula a cláusula 6.5 do contrato, uma vez que não formulada essa pretensão.

No entanto, as cláusulas abusivas podem ser declaradas nulas independentemente de requerimento da parte, por se tratar de matéria de ordem pública, o que permite o efeito translativo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. I -
Questões de ordem pública contempladas pelo Cód. Defesa do Consumidor, independentemente de sua natureza, podem e devem ser conhecidas, de ofício, pelo julgador. Por serem de ordem pública, transcendem o interesse e se sobrepõem até a vontade das partes. Falam por si mesmas e, por isso, independem de interlocução para serem ouvidas.
II - Por outro lado, não caracterizada, no ponto, a sucumbência, até faltaria ao recorrente interesse para o recurso. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ - AgRg no REsp: 703558 RS 2004/0160782-9, relator ministro Castro Filho, julgado em 29/03/2005, Terceira Turma, publicado no DJ em 16/05/2005, p. 349).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO E DECLARAÇÃO “EX OFFICIO” DA NULIDADE DE CLÁUSULA NITIDAMENTE ABUSIVA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública, que autoriza a revisão contratual e a declaração de nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais abusivas, o que pode ser feito até mesmo de ofício pelo Poder Judiciário. Precedente.
(REsp. 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (STJ - AgRg no REsp. 334991 RS 2001/0091951-0, relator ministro Honildo Amaral de Mello Castro (desembargador convocado do TJAP), julgado em 10/11/2009, Quarta Turma, publicado no DJe em 23/11/2009).

A contradição que permite ingressar com Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados e ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado pelo não provimento da Apelação. Confira-se trecho do acórdão:

“(...) Contudo,
a discussão não é sobre a restituição da comissão de corretagem, e sim do montante pago para a Construtora como sinal
, o que afasta a incidência da prescrição trienal.

No item “quadro XI” da avença está consignado que as partes ajustam, em caráter de exceção, que a comissão de corretagem decorrente do negócio será paga à imobiliária ou corretor
diretamente pela vendedora
(Id. n. 81858519).

(...)

Ademais, em relação à corretagem, no REsp n. 1.599.511/SP foi decidido que “é válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente”.

E isto não ocorreu no contrato em questão, pois a responsabilidade de pagamento era da vendedora, conforme estipulado “quadro XI”, e além do mais não houve o destaque no instrumento contratual do valor cobrado pela Corretora
.

A pretensão de restituição das despesas suportadas está incluída na multa rescisória de 25% do valor pago, considerando o caráter da retenção que tem como intuito ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes do desfazimento do contrato.
”

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021